Tribunal: TJMT
Processo: 1016653-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016653-61.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016653-61.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOADE-MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
RETIFICAÇÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO SOMENTE
INTERPARTES
–
PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016653-61.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOADE-MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOADE,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 145247195
),
que, nos autos do recurso de Apelação
n.
1016653-61.2017.8.11.0041
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que deve ser afastada a
ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/32, haja vista que se aplica ao caso em questão a relação de trato sucessivo, em detrimento da súmula 85 do STJ, que prevê em casos de omissão da Administração Pública a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes quinquênio anterior à propositura da ação.

Afirma que, deve ser reconhecida a competência do Magistrado Gilberto Lopes Bussiki, para processar e julgar a presente ação, tendo em vista que é o relator dos autos do Agravo de Instrumento n. 1002129-51.2018.8.11.0000, nos termos do artigo 80, § 1o do Regimento Interno do Tribunal.

Afirma que,
o entendimento do RMS 30.988/MT está, sobretudo, espelhado a hipótese dos autos, isso porque a fundamentação utilizada para a preterição dos Representados da Associação-Agravante é justamente o requisito de que não teriam concluído o interstício de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição militar, o que, como já dito, foi declarada ilegal a sua aplicabilidade.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
com o fim de reconhecer os pleitos vertidos na inicial, sobremaneira, a promoção em ressarcimento dos Agravantes, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 163205688), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016653-61.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOADE-MT

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOADE,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 145247195
),
que, nos autos do recurso de Apelação n.
1016653-61.2017.8.11.0041
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que deve ser
afastada a
prescrição
de fundo do direito, tendo em vista que o caso em tela está de acordo com a Súmula
85
do STJ.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada,
o entendimento do STJ de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos, o termo inicial da contagem deve
In casu
fluir a partir da data em que a parte autora alega ter nascido seu direito à promoção, isto é, em 2008.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[Destaquei]

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou
que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO,
relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o
recurso
sido interposto contra
acórdão
publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL,
relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.[Destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.
Recurso
não provido. (TJ/MT - N.U 1033947-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos
recursos
repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. 2.
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
(TJ/MT - N.U 1017900-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes
. 2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS). 4. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10016186120178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2022) [Destaquei]

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio
Recurso
Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2.
Recurso
especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Ademais, como bem considerou o ilustre representante ministerial:

[...]

Omitir é não fazer. Neste caso, ao contrário, a autoridade administrativa fez. Com efeito, ao excluir os representados da recorrente do quadro de acesso à graduação pretendida com a alegação de que não contavam com 15 anos de exercício, ela praticou ato administrativo concreto denegatório, cujo efeito interferiu na órbita dos direitos individuais de cada qual deles. Isso significa negar fundo de direito. No caso, o direito de concorrer à promoção almejada.

Tal efeito danoso exauriu-se com a publicação do ato, cujo conhecimento pelos interessados disparou o prazo prescricional previsto pelo Decreto 20.910/1932.

[...]

Além do mais, restou claramente disposto no
decisum
impugnado de que não há prevenção do Magistrado convocado Gilberto Lopes Bussiki, tendo em vista que é o relator dos autos do Agravo de Instrumento n. 1002129-51.2018.8.11.0000, uma vez que não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.

No que tange ao
benefício dos efeitos da decisão proferida nos autos do RMS no 30988/MT (2009/0231058-1), em que foram partes Wantuir Domingos da Costa e outros, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, a parte autora não se pode valer do
mandamus
impetrado por seus colegas de categoria, pois estes ao sentirem seu direito violado se socorreram do Poder Judiciário, de modo que a decisão tem efeito
inter partes
, não podendo ser estendida aos demais, exceto por ato discricionário da própria Administração Pública.

Por fim, registre-se que, o entendimento aqui exarado
n
ão conflita com o
acórdão
proferido nos autos da Apelação / Remessa Necessária Cível
n
o
1011819-49.2016.8.11.0041
, uma vez que, naquele feito, houve a determinação tão somente de que o Estado de Mato Grosso permitisse que os Policiais Militares concorressem à promoção ao posto de
Terceiro Sargento
, retroativa à setembro de 2008, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e
n
ão a determinação de imediata promoção às
graduações subsequentes
como pretende.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso - ASSOADE,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023